Tribunal: TCU
Processo: 026.579/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Raec Rede de Arte, Ensino e Cidadania contra decisão preferida no âmbito do Acórdão 18.324/2021-Primeira Câmara, prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial da Cultura, em face da não comprovação da aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 510/200, Siafi 553622, cujo objeto foi descrito como "Apoio ao Projeto Estação Cidadania".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pela empresa Raec - Rede de Arte, Ensino e Cidadania, representada por Yuri Azevedo Silva, contra o Acórdão 18324/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, com base no art. 32, inciso I, e art. 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará.